Tribunal: TJDFT
Processo: 0712411-24.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712411-24.2017.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ABSAI LOPES VIEIRA FILHO, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE. ICMS. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS A OPERAÇÕES DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCIDÊNCIA. TEMA 986. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. 1. A energia elétrica é considerada mercadoria e, por esse motivo, há incidência de ICMS sobre esses serviços (CF, art. 155, § 2o, X, “b” e § 3o). 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986 (REsp no 1.163.020, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 29/5/2024), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadana fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” 3. O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, diante da relação indissociável de suas fases, de forma que o custo de cada uma dessas etapas – incluindo-se a TUSD e a TUST – compõe o preço final da operação e, em consequência, a base de cálculo do ICMS (Lei no 87/1996, art. 13, I). 4. Houve modulação dos efeitos. Firmou-se o entendimento de que a modulação dos efeitos irá incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27/3/2017 (data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS), foram beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo (item 38 da ementa do Tema 986 do STJ). 5. A tese fixada complementou que a modulação não beneficiaria contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou evidência (ou cuja tutela outrora concedida não se encontre mais vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidencia tenha sido concedida após 27/3/2017. 6. Remessa Necessária e recurso conhecidos e providos. 1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito (com pedido de tutela de evidência) proposta por Absai Lopes Vieira Filho em desfavor da CEB Distribuição S.A. e do apelante, acolheu a preliminar de ilegitimidade para excluir a CEB Distribuição S.A. do polo passivo e, no mérito julgou parcialmente procedentes os pedidos para (IDs no 2980619 e 2980639): “b.1) DECLARAR a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, especificamente em relação à incidência do ICMS sobre os componentes tarifários relacionados à transmissão e distribuição da energia e encargos setoriais, devendo incidir apenas sobre a tarifa de energia elétrica - TE; b.2) CONDENAR o Distrito Federal à restituição do indébito referente a tais valores, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento indevido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, aplicados por capitalização simples a partir do trânsito em julgado, nos moldes da Súmula no 188 do C. STJ e do art. 2o da Lei Complementar Distrital no 435/01. Atendendo-se ao acórdão 1.001.884 proferido pelo eg. TJDFT em arguição de inconstitucionalidade, os acréscimos fixados acima e previstos na Lei Complementar Distrital no 435/01 estão limitados ao índice de correção dos tributos federais, ou seja, Selic. [...] Considerando que não é possível apurar, nesse momento, o valor da condenação do Distrito Federal, a sentença está sujeita ao reexame de que trata o artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil.” 2. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo, a ser estabelecido após a liquidação de sentença (CPC, art. 85, §4o, II do CPC/2015). 3. Nas razões de ID no 2980629, o Distrito Federal pugna, preliminarmente, pela suspensão do processo. No mérito, alega que: a) as fases de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica (TUSD e TUST) são elementos essenciais e indissociáveis que compõem o aspecto material do fato gerador e, por isso, integram o preço total da operação mercantil; b) é legal a incidência de ICMS sobre o valor total da operação, uma vez que se trata de fornecimento de mercadoria e de serviço ao mesmo tempo (ADCT, arts. 34, § 9o; LC 87/96, art. 2o, IV da Lei Complementar). 4. Pede o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes. 5. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 2980647). 7. Em 16/1/2018, o processo foi suspenso, por determinação do STJ (Tema 986; ID no 3114107). 8. Após o julgamento do Tema 986 pelo STJ, os autos retornaram a esta Relatoria (ID no 60294966). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 12. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, V, c/c 1.013). Conheço a remessa necessária (CPC, art. 496, I). 13. O apelante pugna pela declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao recolhimento do ICMS incidente sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). 14. O cerne da controvérsia cinge-se, portanto, em verificar se é possível a incidência de ICMS sobre as tarifas de transmissão e distribuição de energia elétrica. 15. A energia elétrica é considerada mercadoria e, por esse motivo, há incidência de ICMS sobre esses serviços (CF, art. 155, § 2o, X, “b” e § 3o). 16. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986 (REsp no 1.163.020, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 29/5/2024), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadana fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” [grifo na transcrição] 17. Com base no entendimento acima, o ICMS incide sobre todo o fornecimento de energia elétrica, diante da relação indissociável de suas fases, de forma que o custo de cada uma dessas etapas – incluindo-se a TUSD e a TUST – compõe o preço final da operação e, em consequência, a base de cálculo do ICMS (Lei no 87/1996, art. 13, I). 18. Por esses motivos, devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica as tarifas de distribuição e transmissão, nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser adimplido diretamente pelo consumidor final, seja ele livre (aquele que escolhe seu próprio fornecedor de energia e que consome energia igual ou maior que 10.000 kilowatts- KW, atendidos em tensão igual ou superior a 69 kilovolts - KV) ou cativo (contribuintes que não possuem tal escolha). 19. A Primeira Seção ressaltou que a única hipótese que, em princípio, justificaria a tese defendida pelos contribuintes, seria aquela em que fosse possível o fornecimento de energia elétrica diretamente pelas usinas produtoras ao consumidor final, sem a necessidade de utilização das redes interconectadas de transmissão e distribuição de energia elétrica. 20. Houve modulação dos efeitos. A Primeira Seção estipulou como marco temporal o REsp no 1.163.020/RS, precedente que alterou a jurisprudência da Primeira Turma da Corte e firmou posicionamento favorável aos contribuintes. 21. Firmou-se o entendimento de que a modulação dos efeitos irá incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27/3/2017 (data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS), foram beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo (item 38 da ementa do Tema 986 do STJ). 22. A tese fixada complementou que a modulação não beneficiaria contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou evidência (ou cuja tutela outrora concedida não se encontre mais vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidencia tenha sido concedida após 27/3/2017. 23. Superada a questão sobre a incidência das tarifas, é necessário verificar se o autor/apelado se enquadra na modulação. 24. A ação judicial foi proposta em 19/4/2017. O 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF concedeu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ICMS sobre as tarifas de transmissão e distribuição (ID no 2980594). Foi concedido o efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento pela 2a Turma Recursal em 24/5/2017 (ID no 2980609; Rel. Asiel Henrique de Sousa). Logo após, houve a declinação de competência na origem (ID no 2980616). 25. A ação foi proposta em 19/4/2017 e não se encontra abrangida pela modulação dos efeitos. 26. Registre-se que a Lei Complementar no 194/2022 alterou a redação do art. 3o da Lei Complementar no 87/1996 e previu expressamente que não há incidência de ICMS sobre os serviços de transmissão, distribuição e encargos vinculados às operações com energia elétrica (inciso X). 27. No entanto, esse dispositivo teve a eficácia suspensa pelo STF por meio de liminar, ratificada pelo Plenário da Corte (STF, ADI 7195, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/3/2023). 28. Diante da suspensão da eficácia do dispositivo em sede de medida cautelar em sede de ADI, ocorre o efeito repristinatório do dispositivo anterior (redação anterior do inciso X do art. 13 da LC 87/96), que não impede a cobrança das tarifas de distribuição e de transmissão na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. 29.Reformo a sentença. 30. Informações complementares: ação proposta em 19/4/2017; valor da causa R$ 3.719,62; sentença proferida em 31/7/2017. O processo foi suspenso por determinação do STJ (Tema 986). Distrito Federal condenado em honorários advocatícios no percentual mínimo, a ser estabelecido após a liquidação de sentença, conforme artigo 85, §4o, II do CPC/2015. DISPOSITIVO 31. Conheço o recurso a remessa necessária e dou-lhes provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais (CPC, art. 932, V, “b”). Reformo a sentença. 32. Inverto os ônus da sucumbência e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 3o, I). 33. Em virtude do êxito do recurso e da redistribuição da sucumbência, deixo de majorar os honorários advocatícios (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 34. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 35. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos. 36. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO